Tribunal: STF
Processo: RHC 181405
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E 1º DA LEI 9.613/98. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC nº 513.877, in verbis:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. ‘Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto’ (RHC n. 68.875/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 9/6/2016).
    3 No caso dos autos, a medida de afastamento cautelar do paciente das funções de auditor da Receita Federal não se mostra desproporcional ou desarrazoada, ao revés, é adequada e necessária, porquanto as condutas criminosas imputadas teriam sido praticadas de forma reiterada no exercício da função pública – teria recebido cerca de um milhão e meio de reais em dinheiro e bens derivados de fiscalização realizada em desfavor de uma empresa. Ainda, o denunciado ‘já foi alvo de outras investigações pela Polícia Federal relacionadas a crimes de violação de sigilo, extravio de documento, falsa comunicação de crime e lavagem de dinheiro. Além disso, EDEN tem contra si diversos procedimentos instaurados pela Corregedoria da Receita Federal, sendo de relevo mencionar a sindicância patrimonial, a qual apura a aquisição de diversos imóveis com pagamento de valores em espécie.’. Medida cautelar devidamente fundamentada para conter o risco de reiteração delitiva. Precedentes.
    4. Writ não conhecido”.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 317, §1º, do Código Penal e 1º da Lei 9.613/98, no âmbito da denominada Operação Descartes.
    Narra a inicial que o juízo de origem impôs ao paciente medida cautelar de suspensão do exercício da função pública.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público. 
    Aduz que “não há embasamento legal para persistir os efeitos da medida cautelar que determinou o afastamento do Recorrente da sua função pública, eis que ausentes os requisitos autorizadores”. 
    Alega que “na própria decisão que decretou a medida cautelar, o douto Juízo de origem entendeu que o paciente não representava nenhum risco à ordem pública, uma vez que não visualizou nenhum fato novo apto que demonstrava que ele continuava a delinquir, ou seja, não há que se falar em risco de reiteração delitiva”.
    Argumenta que “a decisão que decretou a medida cautelar em face do Recorrente se mostrou completamente contraditória e incoerente, isso porque da decisão em dado momento, quando da análise do pedido de prisão preventiva do Recorrente, reconheceu expressamente a ausência dos requisitos de periculum libertatis, diante da inexistência de risco de aplicação da lei penal, desnecessidade de resguardo a investigação criminal e de risco à ordem pública, diante da inexistência da reiteração delitiva. Todavia, de forma contraditória, fundamentou a necessidade do afastamento do exercício da função pública por parte do Recorrente, nos mesmos requisitos e elementos que anteriormente reconheceu inexistir”.
    Sustenta ser “completamente inidônea a decisão em que o magistrado que por mera conveniência, para não aplicar determinada medida, reconheça restar ausentes os requisitos que a autorizam e, logo em seguida, para decretar outra medida semelhante, volta atrás e reconhece que estão presentes os mesmos requisitos, já anteriormente declarados inexistentes”.
    Entende a defesa que “não se encontram presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a decretação da medida cautelar de afastamento do Recorrente da função pública de auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, uma vez que inexistente, por parte do Recorrente, qualquer risco de reiteração delitiva”.
    Pontua que “a medida cautelar, de modo contrário ao entendido no acórdão vergastado se mostra completamente desproporcional, desarrazoada e ausente de fundamentação idônea apta para perdurar a decisão de afastamento do Recorrente de sua função pública”.
    Prossegue advogando que “ não se mostra apta a vaga alegação contida no acórdão vergastado quando cita investigações, inquéritos policias pretéritos e sindicância administrativa para fundamentar a manutenção da medida cautelar de afastamento da função pública por risco de reiteração delitiva”.
    Defende ser “assente na doutrina e na jurisprudência massiva dos tribunais pátrios, a decisão que decretar a imposição das medidas acautelatórias diversas da prisão devem ser fundamentadas em fatos concretos e contemporâneos, que digam respeito ao estrito contexto dos autos e que justifiquem, de modo proporcional e adequado, a necessidade de aplicação das referidas medidas cautelares”.
    Assevera que “as medidas cautelares possuem caráter subsidiário à prisão preventiva, sendo que os motivos justificadores da prisão preventiva são os mesmos que legitimam a determinação do afastamento do cargo público ou qualquer outra das medidas acauteladoras a que alude o artigo 319 do CPP, sendo equivocado condicionar a escolha de uma dessas últimas ao não acolhimento da prisão preventiva”.
    Destaca, ainda, que “as partes já apresentaram as suas defesas preliminares e o processo se encontra atualmente com audiências designadas para oitivas das testemunhas de defesa e acusação. Nota-se, portanto, que não mais persiste a necessidade da manutenção da medida cautelar de afastamento da função pública Recorrente uma vez que já houve a completa mudança a realidade fática do momento que foi decretada a medida e o momento atual”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante ao todo exposto, requer:
    a) A concessão de medida liminar para determinar a revogação da medida cautelar de afastamento de função pública para que seja determinado o imediato retorno de EDEN SIROLI RIBEIRO ao exercício de suas funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, diante da comprovação do fumus boni iuris e do periculun in mora.
    b) No Mérito
    b.1) A confirmação da medida liminar de revogação da medida cautelar de afastamento de função pública do Recorrente, com o seu reestabelecimento em definitivo ao exercício de suas funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, uma vez que a decisão que decretou a referida medida cautelar, assim como o acórdão vergastado carece de fundamentação idônea que a justifique, ante a inexistência no presente caso de risco à ordem pública, reiteração delitiva e utilização da função pública para a prática de ilícitos penais, bem como por ter sido a decisão guerreada fundamentada em inquéritos diversos do qual decorreu a presente ação penal, e ainda, por não mais subsistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, havendo uma clara violação ao artigo 319, do Código de Processo Penal, caracterizando assim o constrangimento ilegal, sendo certo que ao assim proceder, estar-se-á aplicando a mais pura e lídima JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. Em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Busca-se, em síntese, no presente writ, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública.
    Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 317, §1º, do Código Penal em concurso material com o artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, o qual teria sido supostamente cometido de forma contínua no exercício da função pública de Auditor Fiscal da Receita Federal.
    No caso, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente. Porém, o Juízo de primeiro grau entendeu não ser necessária a medida extrema, mostrando-se suficiente o afastamento cautelar do investigado das funções de auditor da Receita Federal. Eis os motivos declinados na decisão (e-STJ fls. 308/314):
    (…)
    Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da medida cautelar, justificou o Magistrado (e-STJ fl. 364):
    ‘Assim, diante das provas acima citadas, as alegações trazidas pelo investigado no sentido de que sempre exerceu sua função pública com respeito às leis e que foi condecorado com a Medalha Pacificador pelo Exército Brasileiro são irrelevantes, pois insuficientes para atestar os indícios de prova de suposta prática de crimes funcionais contra a administração pública.
    Da mesma forma, a tese de que apenas intermediou a venda do veículo Porshe a amigos carece, neste momento processual, de qualquer substrato probatório, devendo ser aprofundada em eventual instrução criminal. Outrossim, como visto acima, tal operação não consubstancia o único indício da prática, em tese, de delitos funcionais pelo investigado.
    Por conseguinte, mantenho a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício da função pública.’
    Disse o Tribunal impetrado ao denegar a ordem (e-STJ fls. 32/33):
    ‘Verifica-se da decisão que há motivação idônea que ampare a exigência e a restrição imposta ao paciente. Os fundamentos expostos na decisão que aplicou a medida cautelar de suspensão do cargo público não deixam dúvidas sobre a necessidade de sua imposição, bem como sobre sua adequação.
    As medidas cautelares diversas da prisão são restrições ou obrigações que podem ser fixadas de forma isolada ou cumulativa durante a fase de investigação policial, no curso do processo penal e mesmo por ocasião de sentença condenatória, com vistas, neste último caso, a permitir a aplicação da lei penal, bem como a evitar a prática de novas infrações penais e o encarceramento cautelar tradicional. 
    Convém salientar que os requisitos da medida cautelar de natureza pessoal (necessidade e adequação), não podem ser confundidos com os fundamentos do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), vez que são distintos e autônomos entre si.
    A medida cautelar de suspensão do exercício de função pública tem por finalidade impedir a utilização do serviço público para a reiteração de infrações penais.
    Excepcionalmente, porém, pode-se também manejá-la sob outra fundamentação cautelar (art. 282, I e II, CPP), a fim de impedir a decretação compulsória da prisão preventiva se, com isso, também se puder alcançar a proteção da prova da investigação ou instrução.
    É de se atentar para o fato de que as atuais regras das cautelares pessoais, que surgem precisamente para evitar o excesso de prisão provisória, não podem ser banalizadas, somente justificando a sua imposição, sobretudo quando não for o caso de anterior prisão em flagrante, se forem atendidos os requisitos gerais do art. 282, incisos I e II, do CPP, fundada, portanto, em razões justificadas de receio quanto ao risco à efetividade do processo e reiteração delitiva.
    Assim, para a decretação de medidas cautelares pessoais é necessária a mensuração de adequação e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do crime, suas circunstâncias e as condições pessoais do réu.
    No caso dos autos, há de se ressaltar que a suspensão do exercício de função pública ou de atividade profissional está prevista no art. 319, VI, do CPP como medida cautelar alternativa à prisão, e sua imposição foi devidamente justificada pela autoridade apontada como coatora, de forma objetiva, com base em fatos concretos e considerando as circunstâncias e condições pessoais do paciente, que se aproveitou de suas funções públicas para a prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de capitais.’
    Com efeito, ‘[p]ara a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto’ (RHC n. 68.875/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 9/6/2016).
    No caso, analisando com atenção as decisões anteriores, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
    De acordo com as decisões anteriores, o paciente teria se aproveitado de suas funções públicas para a prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo recebido cerca de um milhão e meio de reais em dinheiro e bens, como um veículo Porsche Cayenne, derivados de fiscalização realizada em desfavor de RESSOURGE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. E SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
    Ainda, como bem pontuado na decisão inicial, o denunciado "já foi alvo de outras investigações pela Polícia Federal relacionadas a crimes de violação de sigilo, extravio de documento, falsa comunicação de crime e lavagem de dinheiro. 
    Além disso, EDEN tem contra si diversos procedimentos instaurados pela Corregedoria da Receita Federal, sendo de relevo mencionar a sindicância patrimonial, a qual apura a aquisição de diversos imóveis com pagamento de valores em espécie.".
    Nesse contexto, entendo que a medida de afastamento cautelar do paciente das funções de auditor da Receita Federal não se mostra desproporcional ou desarrazoada, ao revés, é adequada e necessária, tendo em vista que as condutas criminosas imputadas ao paciente teriam sido praticadas de forma reiterada no exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal.
    Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida cautelar aplicada, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Destarte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a imposição da medida cautelar foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a medida de afastamento cautelar do paciente das funções de auditor da Receita Federal não se mostra desproporcional ou desarrazoada, ao revés, é adequada e necessária, tendo em vista que as condutas criminosas imputadas ao paciente teriam sido praticadas de forma reiterada no exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal”.
    Impende consignar, assim, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Outrossim, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)
    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de ir e vir. 
    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do interessado. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    E nem se alegue que o descumprimento de alguma das cautelares pode acarretar decretação de prisão preventiva, uma vez que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física dos pacientes não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido”. (HC 126.366, Primeira Turma, Red. P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2017)
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 150.059, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2018)
    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente